Tribunal: STF
Processo: RE 74535
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-14
Data de publicação: 1972-09-14

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES. SUA EXIGIBILIDADE, ALÉM DO
IMPOSTO ÚNICO SOBRE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO. MOVIMENTO
ECONOMICO DEFINIDO EM LEI LOCAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DOS SEUS
PRESSUPOSTOS.